Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica e fixou honorários advocatícios.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Incidência de honorários advocatícios quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente possui natureza de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido, configurando resistência processual. A rejeição do pedido caracteriza sucumbência da parte requerente, legitimando a fixação de honorários advocatícios em favor da parte indevidamente chamada ao processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.072.206/SP, reconheceu a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando rejeitado o pedido.
DISPOSITIVO
5. Nego provimento ao agravo de instrumento.